Tribunal: TJDFT
Processo: 0743426-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. Gratuidade de Justiça. Renda Elevada. Hipossuficiência NÃO CONFIGURADA. Prova Contrária ao benefício postulado. Concessão Indeferida. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno objetivando a reforma de decisão que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça, porquanto os elementos de provas despontados dos autos afastam a hipossuficiência econômica/financeira declarada pelo recorrente.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir casuisticamente se o agravante faz jus à gratuidade de justiça, considerando sua alegação de hipossuficiência financeira devido a problemas de saúde e endividamento.
III – Razões de decidir
3. Na forma do art. 99, § 2o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência.
4. Considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida dos autos, especialmente dos documentos colacionados pelo próprio agravante, denota-se do contracheque coligido no processo uma renda mensal bem acima da média nacional, consoante folha de pagamento de setembro de 2024. Além disso, constatou-se que o recorrente não possui nenhum dependente menor (filho), conforme declaração de imposto de renda, nem paga aluguel, bem como não demonstrou que teria outras despesas mensais, extraordinárias e essenciais, que consumiria substancialmente sua renda.
5. Assim, dos elementos de informação constantes dos autos, verifica-se que a parte agravante possui condições econômicas/financeiras que não se coaduna com a alegada hipossuficiência, condição que contradiz a presunção derivada da declaração exibida em juízo.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A gratuidade de justiça deve ser indeferida quando o requerente possui renda elevada e não comprova hipossuficiência econômico-financeira, ainda que momentânea, em grau capaz de lastrear a concessão do benefício postulado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99; Lei no 1.060/1950; etc..
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024; etc.
TJDFT, Acórdão 1940908, 0734006-83.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024; etc.